Tribunal: TJSP
Processo: 0024849-98.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0024849-98.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MOIZES PEREIRA DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial à apelação,
para reduzir o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores
para dois (02) meses e dez (10) dias, mantida, no mais, a respeitável sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 48.361
voto número 48.361
Apelação no 0024849-98.2016.8.26.0576
(Proc. no 2328/2016 - 3a Vara Criminal Foro de São José do Rio Preto)
Apelante: MOIZES PEREIRA DA CONCEIÇÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 345/354), acrescenta-se que
Moizes Pereira da Conceição foi condenado a cumprir as penas de dois (02)
anos e quatro (04) meses de detenção, fixado regime prisional inicial aberto, e
suspensão para conduzir veículo automotor, pelo período de um (01) ano,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestações de serviços à comunidade e em prestação
pecuniária, por infração ao artigo 302, caput, do Código Brasileiro de Trânsito.
Moizes Pereira da Conceição apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, às fls. 363/364, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
378/379-380/395, buscando a absolvição, por insuficiência probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 416/421; e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 435/440, opinou por seu provimento parcial, para reduzir a pena de suspensão
da habilitação para dirigir.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, pois há que se alterar a
reprimenda de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, restando,
todavia, mantida a condenação, pois os fundamentos contidos na sentença se
mostram inabaláveis e estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para
os autos, que o incriminam pela prática do crime de homicídio culposo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 48.361
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante praticou o
crime noticiado nos autos. Moizes Pereira da Conceição, guiando o veículo
Fiat/Palio, placas DFH-6520, realizou ultrapassagem de outro automotor, sem
observar as cautelas necessárias, ocasião em que invadiu a contramão de
direção e colidiu com a motocicleta em que estava a vítima Beatriz Pereira, que
veio a falecer (cf. exame necroscópico, às fls. 90/92).
Interrogado, em ambas as fases da persecução, descreveu que um
veículo estava quebrado em sua pista, então seguiu o que outros veículos estavam
fazendo e, para não atropelar os indivíduos que empurravam o referido automotor,
adentrou na contramão e acabou colidindo com a motocicleta em que estava a vítima
fatal.
A testemunha Ismael Dezanetti esclareceu que transitava em sua
motocicleta, com sua filha na garupa, quando o veículo do acusado invadiu sua mão
de direção e colidiu com sua motocicleta. Descreveu que sua filha foi arremessada
no chão, vindo a óbito. A corroborar seus dizeres, há nos autos as declarações das
testemunhas Sandra Rosa Miranda da Silva e Glauber Rodrigo Moura.

Também foi ouvido o policial militar Elieser Rodrigues Filho, que atendeu
a ocorrência.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo de
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 48.361
Destarte, agindo, como agiu, ele, recorrente, deu causa a um evento
danoso, não previsto, mas perfeitamente previsível, eis que dele outra conduta era
lícito exigir-se. Nesse sentido, bem salientou o Ilustre Representante da Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, às fls. 435/440; convém que se destaque seus
dizeres, à fl. 438: “A culpa do apelante na produção do evento,na modalidade de
imprudência, emerge da prova dos autos, já que o laudo pericial e as fotografias
juntadas aos autos não deixam dúvidas acerca da dinâmica ocorrida, não atuando
com a diligência necessária à condução do veículo automotor.”. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
Em relação à pena, na primeira fase da dosimetria restou fixada no
mínimo legal, sendo corretamente majorada na fração de um sexto (1/6), diante da
agravante prevista no artigo 298, inciso I, do CTB. Todavia, deve ser reduzida a
suspensão da habilitação para dirigir veículo. Não obstante o comportamento do
apelante e as consequências danosas e graves do evento a que deu causa, deve-se
aplicar idêntico aumento ao cominado no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
igualmente ao aplicado para a pena detentiva. Assim, por um princípio de equidade e
justiça, a suspensão fica reduzida para dois meses e dez dias e apenas nesse ponto
é que se provê o apelo e assim estar-se-á dando uma resposta penal justa e
proporcional em relação à infração penal perpetrada. A substituição da pena
reclusiva pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária mostrou-
se adequada e é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime
prisional inicial aberto, se necessário.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial à apelação, para reduzir o
prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores para dois (02)
meses e dez (10) dias, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 48.361